Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-90.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000573-90.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

ASB-E

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS REALIZADA EFETIVAMENTE EM ATIVIDADE DENTRO DA CLASSE. VIOLAÇÃO DO ART. 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008. DIREITO DE RECEBER 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EQUIVALENTE AO TRABALHO REALIZADO EXTRACLASSE, COMPUTADO COMO HORA EXTRA. TEMA 958, DO STF. É CONSTITUCIONAL A NORMA GERAL FEDERAL QUE RESERVA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE FAZER PROVA DE FATO IMPEDITIVO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE AFRONTA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ISENÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Olindina contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de professora municipal para determinar adequação da jornada ao disposto no art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, equivalente a 1/3 da jornada como atividades extraclasse, e condenar o Município ao pagamento do retroativo e diferenças remuneratórias por atividade complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Lei Federal nº 11.738/2008 é aplicável ao caso e se viola princípios constitucionais; (ii) saber se a distribuição do ônus da prova foi corretamente aplicada; e (iii) saber se o Município deve ser condenado ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.738/2008 teve sua constitucionalidade expressamente declarada pelo STF na ADI 4167, que reconheceu a compatibilidade do § 4º do art. 2º com a Constituição Federal, estabelecendo a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.

4. O STF fixou como termo inicial de vigência da Lei nº 11.738/2008 o dia 27/04/2011, sendo norma de observância obrigatória para todos os entes federativos, independentemente de alteração da legislação local.

5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (RE 936790), Tema nº 958, fixou a tese de que é constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

6. As atividades extraclasse têm peso na carga horária por presunção legal, sendo desenvolvidas habitualmente fora do recinto escolar, como correção de provas, elaboração de questões e planejamento de aulas, sem exigir do professor prova diabólica de sua realização.

7. Quanto à distribuição do ônus da prova, compete ao autor a comprovação do vínculo com a Administração Pública e da prestação do serviço, e ao Município a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, como o efetivo pagamento das diferenças salariais.

8. O pedido está amparado em lei específica (Lei nº 11.738/2008), não havendo violação ao princípio da separação dos poderes ou à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento baseado no princípio da isonomia, mas de correta aplicação da legislação de regência.

9. O Município está isento do pagamento de custas processuais nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, especialmente porque não houve adiantamento pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, X, 169, § 1º, 205 e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 373, I e II; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 936790, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29.05.2020; STJ, AgRg no REsp 1433550, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.08.2014; TJ-BA, APL 80009662220188050213, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Vice-Presidência, j. 28.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000573-90.2018.8.05.0183, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.